Tribunal: TJDFT
Processo: 0737999-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0737999-10.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo autor CARLOS ALBERTO DOS SANTOS contra a r. sentença de indeferimento da petição inicial por ilegitimidade do BANCO DO BRASIL S.A., sob o argumento de que o réu é mero depositário dos valores no PASEP, sem qualquer ingerência na atualização. O apelante sustenta nulidade da sentença, por falta de fundamentação e violação ao art. 10 do CPC, anotando que os fatos narrados na exordial apontam como causa de pedir a falha na prestação dos serviços do apelado, consubstanciada na má gestão e má execução dos recursos, diante de desfalques ilícitos. Ressalta que não pleiteia expurgos inflacionários. Destaca que a legislação de regência e a jurisprudência dão suporte à responsabilidade do apelado pelos danos causados. Pede o provimento ao recurso para anular a r. sentença, a fim de que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento. Mantida a sentença. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. Suspensão pelo IRDR 16. Suspensão levantada após disponibilização do acórdão para o REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Rejeito a preliminar de nulidade por falta de fundamentação e por descumprimento do art. 10 do CPC. A sentença indicou os fundamentos para o indeferimento da petição inicial, ao concluir, com base em legislação transcrita sobre a matéria em discussão, que o Banco do Brasil não teria qualquer ingerência na definição da atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP e, por isso, seria parte ilegítima. Por outro lado, ao extrair a interpretação, ainda que equivocada, de que o autor pretendia receber “expurgos inflacionários” sobre os valores depositados do PASEP, o juízo não precisava ouvir previamente a parte para dar sua decisão. Desnecessária a reclamada intimação da parte, porquanto, segundo já decidido no STJ, “O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.” (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Enfim, não custa frisar que, de acordo com o atual Código de Processo Civil, “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, § 3o). Logo, sem prejuízo da análise quanto ao acerto da decisão, não houve a omissão e violação de lei apontadas. A propósito, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 da Repercussão Geral – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Prosseguindo no julgamento, a causa de pedir está centrada nos desfalques indevidos na conta vinculada do PASEP do apelante, cuja função de administrar o montante é atribuída ao Banco do Brasil. No entanto, o juízo originário indeferiu a petição inicial por entender que o Banco do Brasil não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Assiste razão ao autor em seu recurso. Consoante assentado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva. Ademais, à luz da teoria da asserção e dos fatos narrados na petição inicial, sequer era manifesta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para a causa. Ao revés, a instituição bancária exerce a administração do programa no que se refere à manutenção dos valores na conta vinculada ao PASEP, sendo notória a pertinência do Banco do Brasil para a causa, uma vez que alegada a existência de desfalques indevidos. Ante o exposto, a r. sentença deve ser anulada para que o feito tenha regular prosseguimento na origem. Dou provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator